Tribunal: STF
Processo: ARE 1574550
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR: CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo qual parcialmente provido “o recurso do Ministério Público para condenar o réu Bruno Rocha dos Santos às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa como incurso no artigo 33, §1º, inciso II, da Lei nº 11.343/2006” (fls. 17-18, e-doc. 164). Esta a ementa do julgado:



    “Apelação. Tráfico de drogas. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público. Preliminar. Violação de domicílio não caracterizada. Entrada franqueada pelo genitor do acusado que, inclusive, tinha a chave do imóvel, cedido ao seu filho para moradia. Entrada consentida. Ausência de irregularidade. Fundada razão para o ingresso na residência. Notícias anteriores sobre o cultivo. Respeitado o Tema 280 do Colendo Supremo Tribunal Federal. Crime permanente, sendo desnecessário o mandado de busca e apreensão. Mérito. Prova suficiente. Autoria e materialidade comprovadas. Cultivo de Cannabis sativa. A existência de estrutura de cultivo, com diversos maquinários para a produção de maconha, evidenciam a destinação para comércio. Condenação decretada. Incabível a desclassificação para o artigo 28, §1º, da Lei nº 11.343/2006. Dosimetria. Pena-base estabelecida no mínimo legal. Não incidência da agravante referente à calamidade pública. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Impossibilidade. Estrutura que indica habitualidade e dedicação longeva ao cultivo de matéria-prima destinada à preparação de droga. Regime semiaberto fixado. Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 164).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI e LVI do art. 5º da Constituição da República.



    Asseverou que “a decisão proferida em segundo grau (...) manifestamente contrariou a jurisprudência pacificada deste C. Supremo Tribunal Federal a respeito das circunstâncias que autorizam o ingresso no domicílio para apreensão de drogas” (fl. 12, e-doc. 175).



    Sustentou não haver “autorização constitucional e legal para o ingresso dos policiais na residência, seja pela ausência de informações mais robustas – pelo contrário, como o próprio acórdão reconhece há evidente divergência nos relatos dos policiais sobre a origem da informação – seja porque, segundo os próprios policiais, tinham posse da informação 15 ou 30 DIAS ANTES dos fatos, tempo suficiente para que fosse efetuado pedido de ordem judicial de busca e apreensão na residência” (fl. 18, e-doc. 175).



    Ressaltou que “a alegação de que a entrada foi ‘franqueada’ pelo genitor do recorrente não se sustenta, seja do ponto de vista fático processual (não devidamente comprovada nos autos), seja do ponto de vista jurídico, uma vez que o entendimento deste Tribunal firmado recentemente é no sentido de que esta mera afirmação dos policiais não é suficiente para legitimar o ingresso na residência” (fl. 19, e-doc. 175).



    Pediu “seja presente Recurso Extraordinário conhecido e provido, reformando-se o v. acórdão recorrido para que seja reestabelecida a r. decisão de primeiro grau, reconhecendo-se ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio, declarando-se a nulidade do flagrante e das provas derivadas, decretando-se, consequentemente, a absolvição do recorrente da imputação de tráfico de drogas, por insuficiência de provas para a condenação, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo penal” (fl. 21, e-doc. 175).



    3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 184).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante realça que o recurso extraordinário “apresenta ofensa direta ao texto constitucional” (fl. 4, e-doc. 190) e que não seria “caso de aplicação da Súmula n. 279 do C. Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 190).



    Pede “provimento do presente agravo para que se determine a subida daquele, devidamente instruído e processado. 



    Deste modo, o Recurso Extraordinário deve ser admitido e processado, para que dele, primeiramente, conheça o Colendo Supremo Tribunal Federal e, em seguida, dê provimento, anulando-se o v. acórdão no capítulo impugnado. 



    Na remota hipótese de se entender que não está presente algum dos requisitos recursais, requer conceda-se habeas corpus de ofício já que claramente nulo o acórdão” (fls. 9-10, e-doc. 190).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a declaração da nulidade das provas obtidas da busca domiciliar com o consequente restabelecimento da sentença condenatória. 



    7. Em 13.1.2021, o Ministério Público denunciou o agravante “como incurso nas penas no artigo 33, § 1º, inciso II da Lei 11.343/06 [cultivo, sem autorização, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas]” (fl. 2, e-doc. 2).



    Em 3.10.2023, o juízo da Décima Sexta Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, na Ação Penal n. 1517520-93.2020.8.26.0228, decidiu que, “apesar da apreensão realizada, não estavam presentes os requisitos autorizadores de ingresso [na residência]. Não estavam presentes fortes indícios, tampouco houve a autorização do morador” (fl. 4, e-doc. 128).



    Julgou improcedente a denúncia para absolver o agravante “da imputação do artigo 33, § 1º, inciso II da Lei 11.343/06, com fundamento no fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal” (fl. 4, e-doc. 128).



    8. Contra a sentença, o Ministério Público interpôs apelação, “buscando a condenação do réu nos termos da denúncia, sustentando que não houve violação de domicílio. Em relação à dosimetria, pleiteia a fixação da  
pena-base no mínimo legal, a aplicação da agravante referente ao estado de calamidade pública (artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal) e a fixação do regime inicial aberto” (fls. 2-3, e-doc. 164).



    Em 22.4.2024, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao “recurso do Ministério Público para condenar o réu Bruno Rocha dos Santos às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa como incurso no artigo 33, §1º, inciso II, da Lei nº 11.343/2006” (fls. 17-18, e-doc. 164). Estes os fundamentos do julgado:



    “Em se tratando o tráfico de drogas de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, ficou configurada a situação de flagrante delito, exceção constitucional à inviolabilidade do domicílio.



    Não bastasse, em ambas as fases da persecução penal, os policiais civis aduziram que, após terem recebido a informação acerca de uma residência onde ocorria o tráfico de drogas, tentaram contato com o morador, mas não foram atendidos. Em seguida, foram até uma oficina mecânica localizada na mesma rua, sendo recebidos pelo pai de Bruno, que lhes informou que seu filho residia naquele imóvel e que ele não estava presente no local. O genitor de Bruno, que tinha a chave da casa, então, franqueou a entrada dos policiais na residência, onde foram encontrados, em um dos cômodos, plantas de Cannabis sativa, além de uma estrutura com estufa e maquinários para a produção de maconha. Em seguida, o pai de Bruno contatou o acusado, que compareceu ao local e assumiu o cultivo das plantas de Cannabis sativa, mas sustentou ser para consumo próprio.



    Embora em juízo os policiais civis tenham divergido acerca da origem da informação prévia que detinham, tendo o policial Rubens afirmado que foi por meio de disque-denúncia, enquanto o policial Valter relatou ter sido um indivíduo, preso cerca de quinze ou trinta dias antes, que havia fornecido o endereço do réu como sendo do local onde teria adquirido maconha, é certo que a divergência pode muito bem ser justificada pelo fonte diversa da informação obtida pelos diferentes policiais. Ademais, o decurso do tempo mais de três anos entre a data da prisão em flagrante e a data da audiência, deve também ser levado em consideração.



    De todo modo, os depoimentos convergiram nos aspectos fundamentais, destacando-se as fundadas suspeitas de que, no imóvel estaria ocorrendo o tráfico ilícito – na modalidade descrita na  
denúncia –, o que foi devidamente comprovado a posteriori, com o encontro de uma estufa e plantação de Cannabis sativa em um dos cômodos da habitação.



    Além disso, observo que o genitor do acusado foi ouvido na fase de investigações, ocasião na qual ele confirmou ter autorizado o ingresso dos policiais no imóvel (fl. 18), o que é, inclusive, incontroverso nos autos.



    Observo que a situação descrita acima, na qual a entrada no imóvel foi precedida de informações acerca prática da traficância naquele local e realizada com a autorização para o ingresso, devidamente confirmada pelo genitor do acusado, no inquérito policial, desautorizam a tese de violação do domicílio, que pressupõe a entrada sem fundado motivo e sem a autorização para o ingresso, o que não ocorreu no caso dos autos. Consequentemente, não há se falar em nulidade na apreensão da matéria-prima (plantas Cannabis sativa) destinadas à preparação da maconha. (...)



    A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 06), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), pelo laudo de constatação provisória (fls. 26/28), laudo do local dos fatos (fls. 192/206), laudo do exame químico-toxicológico (fls. 207/209) e pela prova oral produzida.



    O peso total apreendido foi indicado no laudo de constatação provisória: 629,4 gramas de planta arbustiva, constituída por caule, folhas, folíolos, inflorescência e frutos, material examinado e  
na qual foi detectada a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL – THC.



    A autoria também é certa. (...)



    Bruno confessou estar cultivando plantas de Cannabis sativa matéria-prima para a produção de maconha , mas sustentou ser para consumo próprio. 



    Todavia, a destinação mercantil da matéria-prima apreendida foi sobejamente comprovada pelas circunstâncias da prisão em flagrante, pois, confirmando a informação prévia que detinham sobre o tráfico de drogas naquela residência, os policiais civis encontraram, no local, plantas de Cannabis sativa, com peso líquido de 629,4 gramas, que ainda seria mais elevado ao atingir a fase final de cultivo. Ademais, havia uma estufa montada para a produção de maconha, com 11 (onze) circuladores de ar/ventilador, 01 (uma) luz negra, 02 (dois) reatores, 03 (três) lustres com lâmpadas e 09 (nove) fontes de energia (fls. 19/20). (...)



    Assim, o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime imputado na denúncia. (...)



    Passa-se à análise das sanções.



    Na primeira fase, em atenção ao artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base em no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.



    Na segunda etapa, não comporta acolhimento a pretensão do Ministério Público para que seja aplicada a agravante prevista no artigo 61, II, alínea j, do Código Penal.



    Isso porque, não se demonstrou nos autos ter o réu se aproveitado da pandemia de Covid-19 para praticar o delito. Entendo que, para a incidência da circunstância agravante, é necessária a demonstração de que o agente tenha se aproveitado da situação de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade gerada por aquilo que causou a decretação de calamidade. No presente caso, o nexo de causalidade entre a pandemia e a prática do crime não foi demonstrada. (...)



    Na derradeira etapa, inaplicável a causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Com efeito, apesar da primariedade do acusado, não só a quantidade de matéria-prima apreendida (629,4 g da planta Cannabis sativa), mas principalmente as circunstâncias da apreensão, notadamente a existência de uma estrutura montada para a produção de maconha com 11 circuladores de ar/ventilador, 01 luz negra, 02 reatores, 03 lustres com lâmpadas e 09 fontes de energia, demonstram a dedicação do réu às atividades criminosas, situação que se difere daquela figura do traficante ocasional, de modo que ele não faz jus, portanto, à referida causa de diminuição.



    Assim, a reprimenda se torna definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa” (fls. 3-15, e-doc. 164).



    9. A conclusão das instâncias ordinárias sobre a alegada violação de domicílio harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Na espécie vertente, as informações do processo revelam ter havido elementos fáticos a justificar a atuação dos policiais militares. Consta do acórdão que o policial Rubens recebeu informações, pelo “disque-denúncia”, de que estavam traficando drogas na residência objeto de busca domiciliar. O policial Valter relatou que um indivíduo, “preso cerca de quinze ou trinta dias antes”, forneceu o endereço do agravante “como sendo do local onde teria adquirido maconha” (fl. 4, e-doc. 164). O Tribunal de origem também assentou que a fonte de informações dos dois policiais militares é diversa, o que justifica a aparente divergência nos depoimentos, e que “os depoimentos convergiram nos aspectos fundamentais, destacando-se as fundadas suspeitas de que, no imóvel estaria ocorrendo o tráfico ilícito – na modalidade descrita na denúncia –, o que foi devidamente comprovado a posteriori, com o encontro de uma estufa e plantação de Cannabis sativa em um dos cômodos da habitação” (fls. 4-5, e-doc. 164).



    Essa situação mostra-se suficiente para justificar o ingresso dos policiais na residência do agravante. Permanente o crime em questão, a busca domiciliar guarda consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República. 



    10. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DECISÃO DO JUÍZO COM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR: CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.551.843-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presentes justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.469.972-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.4.2024).



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Pelo que se tem nestes autos eletrônicos, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais. A busca domiciliar foi devidamente justificada e resultou em apreensão de “629,4 gramas de planta arbustiva, constituída por caule, folhas, folíolos, inflorescência e frutos, material examinado e na qual foi detectada a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL – THC” (fl. 9, e-doc. 164) e de “estufa montada para a produção de maconha, com 11 (onze) circuladores de ar/ventilador, 01 (uma) luz negra, 02 (dois) reatores, 03 (três) lustres com lâmpadas e 09 (nove) fontes de energia (fls. 19/20)” (fl. 12, e-doc. 164).



    11. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes de que a) a fonte de informações dos dois policiais militares é diversa, o que justifica a aparente divergência nos depoimentos, e b) havia fundadas suspeitas de que, no imóvel, se realizava tráfico de drogas, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.518.973-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    12. As fundadas suspeitas, que autorizaram o ingresso no domicílio do agravante, são suficientes para manter o acórdão recorrido, conforme a tese firmada no Tema 280 da repercussão geral. Em razão disso,  
torna-se irrelevante a análise da matéria relativa aos requisitos de validade do consentimento do morador para busca e apreensão em domicílio, que é objeto do Tema 1.208 da repercussão geral.



    13. De se anotar que a concessão de habeas corpus de ofício é medida excepcional, admissível apenas em casos nos quais se demonstre manifesta ilegalidade ou constrangimento indiscutível, o que não se tem no caso em exame. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 182, 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.514.281-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.10.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS. LEI 9.613/98. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA INTERNA DO TRIBUNAL. NÃO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) 5. Ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 6. O deferimento de ‘habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie’ (ARE 1.175.197-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.627-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.5.2022).



    Ausente flagrante ilegalidade ou teratologia, descabida a concessão de habeas corpus de ofício. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora